Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-45.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1010977-45.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP.
Recorridos: ELIZANIA ALVES MACIEL e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na ação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento dos medicamentos necessários à garantia da saúde da recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. A recorrida demonstrou de forma satisfatória a necessidade de utilização dos medicamentos descritos na inicial.
4. Não há impedimento legal de arbitramento de astreintes contra a fazenda pública.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010977-45.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIZANIA ALVES MACIEL - CPF: 946.063.661-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022